Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722659-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ORLANDO LOURENCO DE ALMEIDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, ofereça sua manifestação (artigos 6o e 127, da Constituição Federal, artigos 1o, 6o e 92 do Código de Defesa do Consumidor, e artigos 176 e 178, do Código de Processo Civil). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator